Tribunal: TJMT
Processo: 1028794-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028794-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 918.281.981-53 (AGRAVADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo de Execução Penal. Dispensa de monitoramento eletrônico no regime semiaberto. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que dispensou a utilização de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão de peculiaridades pessoais e familiares, visando a imposição do monitoramento.

II. Questão em discussão

Obrigatoriedade de imposição do monitoramento eletrônico diante da inexistência de estabelecimento adequado, no cumprimento da pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.
O c. STF firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, afigura-se pertinente à concessão da liberdade ao apenado mediante monitoramento eletrônico.

2.
A imposição da medida de
monitoramento
eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
.

3.
A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto não é obrigatória, cabendo ao juiz avaliar sua necessidade com base em fundamentação concreta.

2. Circunstâncias pessoais e sociais relevantes, como trabalho regular, sustento de filhos menores e proximidade do término da pena, autorizam a dispensa da tornozeleira eletrônica, desde que assegurados meios alternativos de fiscalização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º, “a”; LEP, arts. 91, 111 e 146-B, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1.8.2016; STF, Súmula Vinculante 56; TJMT, AgExPe nº 1003147-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023; TJMT, AgExPe nº 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1028794-60.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MÁRCIA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 0005486-04.2016.8.11.0040),
que dispensou monitoramento eletrônico à agravada MÁRCIA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA em condenação
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 33 da Lei nº 11.343/06 -
(
ID 309470855
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que não
“houve demonstração nos autos de origem de que referido monitoramento causaria constrangimento ilegal na vida cotidiana da penitente”
.

Pede provimento para
“determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 309470854).

MÁRCIA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA
pugna pelo desprovimento (ID 309470859).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 309470860).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Decisão que dispensou o uso de monitoramento eletrônico. Irresignação ministerial. Procedência. Ausência de estabelecimento adequado no Estado. Necessidade de fiscalização efetiva. Monitoramento eletrônico como meio idôneo de controle. Súmula vinculante 56 do STF. Precedentes do STF e TJMT. Parecer pelo provimento do recurso para determinar o uso obrigatório do monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 313380354)

É o relatório.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de justificação, ocorrida em 14.3.2025, a agravada requereu a dispensa do monitoramento eletrônico pelo argumento de que a tornozeleira inviabilizaria
“o trabalho como babá”
(SEEU 0005486-04.2016.8.11.0040 - mov. 84.2
).

Na mesma data [14.3.2025], o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Em relação à continuidade do cumprimento da pena, o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais (LEP) estabelece que as penas privativas de liberdade em regime semiaberto devem ser cumpridas em Colônia Agrícola, Industrial ou estabelecimento similar. Contudo, é notório que a Comarca de Cuiabá não dispõe de estabelecimentos penais que atendam a essa especificidade.

Diante dessa realidade, com o fito de adotar uma política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, e em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, atualmente, os sentenciados condenados ao regime semiaberto ou que progridem a esse regime estão sendo alocados em prisão domiciliar, com ou sem o uso de monitoramento eletrônico.

Contudo, considerando a justificativa apresentada pela sentenciada de que se encontra trabalhando como babá, e que tem sofrido preconceito dado o fato de ter que usar tornozeleira eletronica, pois lida com crianças pequenas e as mães do condomínio onde trabalha não vê com bons olhos a sua convivencia, bem ainda pelo fato de que possui filhos menores e necessita trabalhar para a subsistencia dos mesmos, e ainda considerando que o trabalho é um grande fator de ressocialização, aliado à circunstância de restam apenas 2 anos e 3 meses de pena a ser cumprida, NESTE CASO PECULIAR, acolho o pedido da defesa e dispenso a condição do uso da tornozeleira eletrônica, entretanto, permanecem todas as demais condições.

Portanto, nos termos do art. 111 da LEP, c/c art. 33, §2º, "a", do Código Penal fixo o REGIME SEMIABERTO sem o uso do monitoramento eletronico, mediante o cumprimento das seguintes condições: [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito -

ID 309470855
).

Pois bem.

A agravada registra condenação por
tráfico de drogas
a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 33 da Lei nº 11.343/06 -
, praticado em 30.1.2014, cuja sentença transitou em julgado no dia 1.4.2016 (Ação Penal 0001118-20.2014.8.11.0040 -
SEEU 0005486-04.2016.8.11.0040
).

O Juízo da Execução Penal dispensou o monitoramento eletrônico, em cumprimento de pena no regime semiaberto, sob assertiva de que a agravada possui filhos menores e
“necessita trabalhar para a subsistência dos mesmos”
, porém
“tem sofrido preconceito dado o fato de ter que usar tornozeleira eletrônica no trabalho como babá”
.

No caso, o monitoramento eletrônico foi substituído por outras medidas [proibição de ausentar-se do seu endereço residencial, após o horário; não frequentar lugares inapropriados; não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; não se envolver em qualquer tipo de infração penal; comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance], as quais têm sido cumpridas pela agravada, consoante executivo de pena (
SEEU 0005486-04.2016.8.11.0040).

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular,
“o trabalho é um grande fator de ressocialização, aliado à circunstancia de restam apenas 2 anos e 3 meses de pena a ser cumprida, NESTE CASO PECULIAR, acolho o pedido da defesa e dispenso a condição do uso da tornozeleira eletronica, entretanto, permanecem todas as demais condições”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito -

ID 309470855
).

O art. 146-B, II, da Lei nº 7.210/84 faculta ao juiz da causa a imposição do monitoramento eletrônico, no cumprimento de pena em regime semiaberto,
in verbis
:

“O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...]

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto”

O c. STF firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, afigura-se pertinente à concessão da liberdade à apenada mediante monitoramento eletrônico (RE: 641320 RS, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 1.8.2016).

Todavia,
“a imposição da medida de
monitoramento
eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
(TJMT,
AgExPe
nº
1003147-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.”
(
AgExPe
nº
1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.3.2024)

Assim sendo, mostra-se dispensável o monitoramento eletrônico.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025